Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004083-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO - CPF: 403.820.098-19 (PACIENTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA

– FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO POR CORRÉU – IMPROCEDÊNCIA – ART. 580 DO CPP – DIFERENTE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – 3.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA/INÉRCIA DO JUIZ OU DO MP – INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ ENCERRADA –

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2.
Se o corréu impetrou
Habeas Corpus
e foi beneficiado com decisão nele proferida, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele
decisum
.

4. Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para formação da culpa, se a instrução processual já foi encerrada e o feito está na iminência de ser encaminhado às partes para alegações finais e posterior prolação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Alessandro da Silva Pacheco
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é
desprovida de fundamentação
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
.

O impetrante defendeu, ainda, ser aplicável ao caso medidas
cautelares diversas da prisão
e que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao
princípio da homogeneidade
.

Além disso, sustentou haver
excesso de prazo
para formação da culpa e almejou a
extensão
da decisão proferida no HC n. 1003450-82.2022.8.11.0000, em que
concedi o pedido liminar do corréu

Jean Wagner Viana Conceição
, revogando a decisão em que lhe decretou a prisão preventiva
(Id. 120614463).

Anexou-se documentos (Id. 120614466).

Considerando tratar-se de mera reiteração de pedidos,
indeferi liminarmente
as teses de
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP
;
existência de condições pessoais favoráveis ao paciente
;
suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; e,
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Quanto às demais teses, a
liminar
foi
indeferida
(Id. 121003996).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 121274479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 123642453):

“HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – 4. Propalada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação da culpa – inadmissibilidade – inexistência de desídia do juiz condutor do feito – relativização dos prazos processuais, complexidade do caso – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Alessandro da Silva Pacheco
vem sendo submetido a coação ilegal diante da carência de
fundamentação do decreto preventivo, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante sustenta, ainda, ser aplicável ao caso medidas cautelares diversas da prisão e que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade.

Além disso, sustentou haver excesso de prazo para formação da culpa e almejou a extensão da decisão proferida no HC n. 1003450-82.2022.8.11.0000, em que concedi o pedido liminar do corréu
Jean Wagner Viana Conceição
, revogando a decisão em que lhe decretou a prisão preventiva.

Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o
Habeas Corpus no. 1013760-84.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Corte, em que se alegou a falta de fundamentação idônea do decreto preventivo
, ausentes os pressupostos respectivos; existência de predicados pessoais favoráveis; ofensa ao princípio da homogeneidade; e,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste
mandamus

não passam de reiteração
de outras já levantadas em favor do mesmo Paciente, de modo que, as teses de
falta de fundamentação do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312
;
existência de condições pessoais favoráveis ao paciente
;
suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; e,
ofensa ao princípio da homogeneidade
, são
mera reiteração de pedidos
.

Portanto, imperioso ratificar-se a decisão de Id. 121003996, em que indeferi as indigitadas teses liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis
:
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”

Dito isso, passo, à análise das teses remanescentes.

I – ART. 580 DO CPP

O impetrante almeja a extensão da
decisão proferida no HC no. 1003450-82.2022.8.11.0000, em que concedi o pedido liminar do corréu
Jean Wagner Viana Conceição
, revogando a decisão em que lhe decretou a prisão preventiva, contudo, é inviável o acolhimento do pleito.

De uma leitura
en passant
da decisão paradigma – a qual o impetrante almeja que seus efeitos sejam estendidos em favor do paciente (Id. 120614483) –, nota-se que a liminar foi deferida, exclusivamente, em razão da falta de contemporaneidade do fato criminoso e do decreto prisional, não sendo este o caso do paciente, que se encontra segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, havendo contemporaneidade entre o fato delituoso e a prisão.

II - EXCESSO DE PRAZO

Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se ser inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.

E faço tal afirmação considerando que não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, a instrução processual já foi encerrada.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, verifica-se que, na audiência instrutória o magistrado declarou encerrada a instrução do feito e determinou a requisição das perícias dos aparelhos telefônicos junto a POLITEC. Além disso, determinou a concessão de vista dos autos à defesa para apresentação dos memoriais finais.

Dito isso, extrai-se que o laudo pericial já foi colacionado ao feito de origem e o processo está na iminência de ser encaminhado às partes para as alegações finais e posterior prolação de sentença.

Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
, e neste caso não é diferente
.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

Feitas estas considerações necessárias,
ratifico a decisão liminar de Id
.
121003996
, em que
indeferi conhecimento
deste HC quanto às teses de
falta de fundamentação do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312
;
existência de condições pessoais favoráveis ao paciente
;
suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; e,
ofensa ao princípio da homogeneidade
por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(art. 160, RI/TJMT). Quanto aos pleitos remanescentes,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
em
parcial consonância
com o parecer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022